Tribunal: TJBA
Processo: 8019269-73.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8019269-73.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS CAETANO DE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA DENEGADA.

I.

Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.

II. No mérito, constata-se que o impetrante ingressou na reserva remunerada ocupando o posto de Subtenente, com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente, graduação imediatamente superior à que ostentava, e percepção da Gratificação por Condições Especiais De Trabalho - GCET calculada no patamar de 25% (vinte e cinco por cento), em consonância com a lei de regência.

III. Ao contrário do que sustenta o Impetrante, o fato dos seus proventos terem sido calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, a teor do art. 92, inciso III, da Lei n.º 7.990/2001, não autoriza a majoração da GCET para o percentual devido tão somente para as graduações de Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV.
PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8019269-73.2020
.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
CARLOS CAETANO DE LIMA SANTOS
,

e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em,

à unanimidade de votos,
REJEITAR A PRELIMINAR E DENEGAR A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2020.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA